Tribunal: TJES
Processo: 5010916-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010916-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRUCK RODAS COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010916-68.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

TRUCK RODAS COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME.

RECORRIDO:

MASTERCARD BRASIL LTDA, CIELO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DO PAGAMENTO. CHARGEBACK. TITULAR DO PLÁSTICO QUE NÃO RECONHECEU A COMPRA. OPERADORA DO CARTÃO. RETENÇÃO DOS VALORES DA TRANSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA AO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGRA DE PROTEÇÃO AO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
TRUCK RODAS COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
em face de
MASTERCARD BRASIL LTDA, CIELO S.A.

Em síntese, a parte autora alega atuar no comércio on-line. Relata que contratou os serviços das requeridas para tornar mais segura as transações financeiras. Conta que foram contestadas compras realizadas e que cumpriu a determinação das requeridas, comprovando que as vendas foram realizadas, mas que a documentação foi considerada insuficiente, em que pese haja o comprovante de recebimento da mercadoria. Reclama sofrer cobranças das requeridas relativas a transações consideradas fraudulentas no montante de R$38.644,65, o que gerou prejuízos financeiros.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5010916-68.2022.8.08.0024, Requerente: TRUCK RODAS COMERCIO, SERVICO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, 1ª Requerida: MASTERCARD BRASIL LTDA, 2ª Requerida: CIELO S.A, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4547103, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, bem como, no mérito, pela inexistência de relação de consumo, pela ausência de ato ilícito e de danos materiais, pela inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Extrai-se dos autos que o recorrente realizou vendas por meio do site na internet, e que os titulares dos cartões utilizados para as compras, contestaram as transações junto às operadoras do plástico, o que motivou o bloqueio do montante da venda.

A hipótese narrada envolve a realização de chargeback em razão da contestação de transação com o uso de cartão de crédito pelo titular. Tal prática consiste quando o cliente contesta uma compra que foi paga por meio de um cartão de crédito ou débito em um estabelecimento comercial físico ou virtual.

Dito isso, tem-se que a empresa ré solicitou ao demandante informação sobre os procedimentos para o desbloqueio do numerário em razão do não reconhecimento da compra pelo titular do cartão. Ocorre que o apelante não comprovou minimamente que entregou o produto ao comprador, de modo que é inviável reconhecer o direito autoral em receber o dinheiro retido, tampouco o pedido de dano moral. E tal prova incumbia exclusivamente ao autor, art. 373, I, do CPC, ainda que se falasse na aplicação do CDC, na medida em que só ele deteria o documento sobre a suposta entrega da compra ao titular do cartão, como comprovante de entrega, nota fiscal etc.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)